Tribunal: TJDFT
Processo: 0700898-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700898-31.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TLM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA APELADO: ESPOLIO DE HELENI PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JOELIA LOPES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Ante o requerimento de concessão de gratuidade de justiça, comprove a empresa apelante, no prazo de 05 dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, sob pena de indeferimento do benefício. I. Brasília-DF, 7 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora